Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002970-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA MARTINS - CPF: 627.384.701-06 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravante:

Junior da Silva Martins

Agravado:
Jeitto Instituição De Pagamento Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando sentença que havia reconhecido a inexistência de débito e fixado indenização por danos morais, para afastar exclusivamente a condenação por danos morais. A parte agravante pleiteia a manutenção da indenização reconhecida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo diante da ausência de extratos atualizados e oficiais dos últimos cinco anos que comprovem a inexistência de outros registros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos atualizados que comprovem a inexistência de outros registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento automático do dano moral, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

4.

A parte interessada em indenização por danos morais tem o ônus de comprovar que a negativação impugnada foi a única ou primeira em seu histórico recente, mediante apresentação de extratos de órgãos arquivistas (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA), conforme diretriz da Conclusão no 5 da Turma Recursal.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de produzir prova mínima da extensão do alegado dano extrapatrimonial.

6.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada em jurisprudência pacífica da Turma Recursal, que afasta o dano moral em hipóteses de negativação indevida sem prova da exclusividade do registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplência dos últimos cinco anos impede a fixação de indenização por danos morais por inscrição indevida.

2.

O consumidor deve comprovar que a negativação questionada foi a única ou a primeira em período recente para configurar o abalo moral presumido.

3.

A responsabilização objetiva do fornecedor por defeito na prestação de serviço não afasta o dever de o consumidor produzir prova mínima da extensão do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 5/1a TR-TJMT, DJe no 11.799, p. 14/15, 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravante:

Junior da Silva Martins

Agravado:
Jeitto Instituição De Pagamento Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Junior da Silva Martins
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença (Id.
278991901
)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
279752897
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Jeitto Instituição De Pagamento Ltda.

e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença combatida, apenas para
afastar a condenação fixada a título de danos morais,
em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

284030898):

requer a reforma da decisão para que seja mantida a indenização por danos morais, reconhecida em 1o grau.

Contrarrazões
(Id. 289861860)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002970-96.2025.8.11.0001

Agravante:

Junior da Silva Martins

Agravado:
Jeitto Instituição De Pagamento Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Junior da Silva Martins

em
face
de
Jeitto Instituição De Pagamento Ltda.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 118,00 (cento e dezoito reais)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade dos débitos
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
30/06/2025